Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-64.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL EXISTENTE. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o valor indenizatório fixado é desproporcional, pugnando pela sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar adequação do valor fixado a título de compensação pelos danos morais sofridos pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese, constata-se que, devido a erro sistêmico, a parte recorrida teve o seu nome inscrito em cadastro de proteção de crédito (ID 72299203) em razão de dívida regularmente quitada por meio de desconto em folha de pagamento (ID 72299198), referente à parcela de contrato de empréstimo firmado entre as partes.
6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN).
7. Outrossim, observa-se que a negativação foi disponibilizada no Serasa em 10/12/2024 (ID 72299203) e o requerimento de exclusão foi atendido pela instituição financeira no dia 8/1/2025 (ID 72299193, págs. 10-11).
8. Assim, sem olvidar os prejuízos sofridos pelo recorrido, como a negativa de crédito em 6/1/2025 (ID 72299193, pág. 3), mostra-se cabível a redução do valor da condenação, considerando que a anotação indevida foi mantida por menos de um mês. Desse modo, por todo o conjunto probatório e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verifica-se ser adequada a minoração do montante inicialmente fixado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de compensar os prejuízos experimentados pelo consumidor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte para reduzir a condenação fixada a título de danos morais ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9.9.2024.